Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LIMITE TEMPORAL DE SEIS MESES.

1. O art. 492 do Código de Processo Civil (CPC) refere-se ao princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual os limites objetivos da lide são definidos pelas partes. Trata-se de desdobramento do princípio da inércia de jurisdição e observância ao princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo.

2. Se no acordo extrajudicial apresentado pelas partes não há pedido de homologação, mas apenas de suspensão do processo, a homologação do acordo configura error in procedendo do magistrado, o que enseja a nulidade da sentença por ser extra petita, ou seja, concede algo diferente do que foi delineado pelas partes.

3. As hipóteses de suspensão do processo estão previstas no art. 313 do CPC. O inciso II prevê a possibilidade de sobrestamento pela convenção das partes. Em complemento, o § 4o determina que o prazo de suspensão, em tais casos, nunca poderá exceder a 6 (seis) meses.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.